Tribunal: TJDFT
Processo: 0008491-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008491-31.2017.8.07.0001 RECORRENTE: VICTOR DAVIDSON ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROPRIEDADE DAS DROGAS. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO PENAL ANTERIOR. DIVERSIDADE DA DROGA APREENDIDA. RECEPTAÇÃO. CONFISSÃO. 1. Confirmadas a materialidade e a autoria do delito, deve ser mantida a classificação do crime de tráfico, ante a ausência de motivo que justifique sua reclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006. 2. Não há que se falar em exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006, quando demonstrada a utilização de adolescente para imputar-lhe a propriedade das drogas. 3. Descabido falar-se em tráfico privilegiado quando o réu não preenche os requisitos de primariedade e de bons antecedentes (§4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006). 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006, 157, 240, 302, inciso I, 303 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de lastro probatório a subsidiar a sua condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006, 157, 240, 302, inciso I, 303 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005